Tribunal: TCU
Processo: 041.327/2012-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de irregularidades nas transformações de empregos/funções de confiança em cargos efetivos pelo Senado Federal e pelo Superior Tribunal Militar. Análise das oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação envolvendo a transposição, para o regime da Lei 8.112/1990, na condição de servidores efetivos, de empregados do Superior Tribunal Militar, contratados com base no Decreto 77.242/1976, e do Senado Federal, então ocupantes das funções comissionadas de Secretário Parlamentar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, com fulcro no art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Revisor, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito: 9.1.1. considerá-la improcedente em relação às transposições envolvendo empregados do Superior Tribunal Militar, contratados com base no Decreto 77.242/1976; 9.1.2. considerá-la parcialmente procedente em relação às transposições envolvendo os ora interessados, então ocupantes das funções comissionadas de Secretário Parlamentar do Senado Federal; 9.2. afastar, no caso em exame, a aplicabilidade do art. 3o da Resolução 61/2010 do Senado Federal, por colidir com as disposições do art. 37, inciso II, da Constituição Federal, atribuindo efeito ex nunc a essa decisão, de modo a preservar os atos de transformação, em cargos efetivos, das funções de confiança de Secretário Parlamentar então ocupadas pelos ora interessados, em atenção aos princípios da segurança jurídica, da proteção à confiança, da boa-fé e da isonomia; 9.3. declarar nulos os Acórdão 4387/2014-TCU-Primeira Câmara , 4.460/2014-TCU-1a Câmara, 4.461/2014-TCU-1a Câmara e 4.462/2014-TCU-1a Câmara, em razão de vício de competência por ofensa à cláusula de reserva de Plenário, a fim de que os atos ali contemplados sejam reapreciados pela Primeira Câmara deste Tribunal quanto aos demais aspectos de sua constituição (fundamentos legais, tempo de serviço, parcelas remuneratórias, etc.), momento em que será avaliado se eles estão aptos ao registro em sua plenitude, observando-se, naturalmente, a preservação dos atos de transformação dos cargos dos ora interessados, conforme a orientação fixada no item 9.2 supra ; 9.4. aplicar as disposições do item 9.2 retro (quanto à atribuição de efeitos ex nunc à dicção firmada neste Acórdão e à consequente preservação dos atos de transformação dos cargos dos ora interessados) ao exame dos atos de admissão, aposentadoria e pensão relacionados aos interessados indicados no item 3 deste Acórdão, cujos respectivos processos deverão ser apreciados em conjunto, nos termos do art. 18-F da Resolução-TCU 175/2005 (acrescentado pela Resolução-TCU 321/2020); 9.5. nos termos do art. 15, da Instrução Normativa-TCU 78/2018, avocar junto ao controle interno do Senado o ato de aposentadoria de Jorge Paulo Funari Alves (número de controle no Sistema e-Pessoal: 133260/2020) e o ato de pensão civil instituída por Humberto Coutinho de Lucena Júnior (número de controle no Sistema e-Pessoal: 106725/2020) 9.6. dar ciência da presente deliberação ao Senado Federal, ao Superior Tribunal Militar e aos representantes legais devidamente constituídos nos autos.